Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707018-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TGV TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o F, DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUICIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). APLICAÇÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por meio do acórdão proferido no RE n.o 870.947/SE, que o disposto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, no que diz respeito à atualização monetária, é inconstitucional, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, inciso XXII), uma vez que o índice de remuneração da caderneta de poupança – Taxa Referencial – não é capaz de recompor o valor da moeda, “sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda”. 2. De acordo com o voto do eminente Relator, Ministro Luiz Fux, “o direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 3. No que diz respeito ao regime de atualização monetária, a Suprema Corte decidiu pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo que se cuide. 4. Em caso de parcial procedência aos embargos à execução, deve ser aplicado o princípio da sucumbência para reger a distribuição de honorários. 5. Verificado o excesso à execução, ainda que parcial, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido. 6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 7. Apelo do ente distrital não provido. Apelo da empresa parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais (rateio em 50% - cinquenta por cento –, em situação na qual houve sucumbência recíproca não equivalente). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005